Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702534-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NAURO LUIZ SCHEUFLER, CLAUDIA SANTIAGO BEDE SCHEUFLER AGRAVADO: GABRIEL BEDÊ SCHEUFLER DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por NAURO LUIZ SCHEUFLER e CLAUDIA SANTIAGO BEDE SCHEUFLER contra a decisão ID origem 182609354, proferida pelo Juízo Plantonista nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0717388-79.2023.8.07.0006, ajuizada em face de GABRIEL BEDÊ SCHEUFLER, ora agravado. Os agravantes peticionaram informando a desistência do recurso (ID 66969396). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que o advogado subscritor da petição de desistência tem poderes para tanto (ID 55195652). Constata-se, dessa forma, o preenchimento da condição prevista no art. art. 105 do Diploma Processual Civil. Assim, com fundamento no art. 998, caput, do CPC e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência deste recurso. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator